Tribunal: CARF
Processo: 11080.728704/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728704/2014-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
ECOTEC URBANIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material devida a erro de escrita na parte
dispositiva do voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos
inominados para sanar o vício apontado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para sanar a inexatidão material, devida a lapso manifesto no dispositivo
do voto condutor do acórdão embargado, passando este a contar com a redação contida no tópico
“dispositivo retificado” deste voto, nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para restabelecer o VTN declarado
pelo contribuinte.” Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-009.133, de 13 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 11080.728702/2014-39, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728704/2014-28
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728704/2014-28

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Inominados opostos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a. Câmara da 2a. Seção deste Conselho.
Conforme Despacho de Admissibilidade, nos embargos inominados é alegada a
ocorrência de lapso manifesto no dispositivo do voto do relator do acórdão embargado, eis que
constou no voto do relator que houve o restabelecimento do VTN declarado pelo recorrente em
sua DITR que fora glosado pela autoridade fiscal, todavia, na conclusão do voto (dispositivo do
voto), o relator decide pelo parcial provimento ao recurso para restabelecimento do VTN
declarado pelo contribuinte.
Diante da admissão dos embargos inominados, os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Trata-se de embargos inominados, os quais devem ser conhecidos, em
face do acórdão embargado, por meio do qual o colegiado assim decidiu
naquele julgamento:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.”
(grifou-se)
Em embargos inominados é alegada a ocorrência de lapso manifesto no
dispositivo do voto do relator do acórdão embargado, eis que constou
no voto do relator que houve o restabelecimento do VTN declarado pelo
recorrente em sua DITR que fora glosado pela autoridade fiscal, todavia,
na conclusão do voto (dispositivo do voto), o relator decide pelo parcial
provimento ao recurso para restabelecimento do VTN declarado pelo
contribuinte.
Aduz a embargante que o VTN declarado pelo contribuinte em sua DITR
foi restabelecido, resultando na extinção do crédito tributário lançado,
objeto do recurso voluntário.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728704/2014-28

Desse modo, entende a embargante que o provimento parcial do recurso,
leva-se a interpretação de que o crédito tributário lançado se manteria em
parte, o que não é o caso, pois integralmente extinto com o
restabelecimento do VTN declarado.
Com razão a embargante.
Ao concluir que “deve ser restabelecido o VTN declarado pelo
Recorrente em sua DITR glosado pela autoridade fiscal”, o voto condutor
do acórdão embargado acaba por dar provimento integral ao recurso
voluntário, e não provimento parcial, sem quaisquer justificativas para tal
proceder.
Não consta do voto do relator qualquer menção aos fundamentos que
levaram ao Colegiado considerar ser o caso de provimento parcial.
Merece ser salientado que, em sede de recurso voluntário, a recorrente
requereu o cancelamento da notificação de lançamento, cujo pedido foi
integralmente acolhido pelo voto condutor do acórdão embargado.
Em que pese a recorrente tenha juntado aos autos laudo que apontasse
VTN menor, não realizou a recorrente requerimento algum quanto a
redução do VTN para tal valor, tendo tão somente requerido, conforme
exposto acima, o cancelamento da notificação de lançamento e
consequentemente do débito lançado.
Assim, o provimento parcial do recurso, ao invés de provimento integral,
configura inexatidão material devida a lapso manifesto, dada evidente
falta de fundamentação para o provimento parcial do recurso,
dificultando não só a compreensão como até mesmo a própria
implementação da decisão por parte da unidade de origem, consoante
circunstanciado pela equipe responsável.
Portanto, diante de inexatidão material devida lapso manifesto, merece
acolhimento os presentes embargos inominados, eis que o correto
encaminhamento da conclusão do relator e dispositivo do voto, na linha
do que restou decidido no voto condutor do acórdão embargado, seria
pelo provimento integral do recurso voluntário, merecendo, por tal razão,
retificação a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado.
Dispositivo retificado.
Diante da necessidade de retificação do dispositivo do voto condutor do
acórdão embargado, apresenta-se, neste tópico, conforme abaixo, o
dispositivo retificado já com sua nova redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado pelo
contribuinte.”

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.728704/2014-28

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os embargos
inominados para sanar a inexatidão material, devida a lapso manifesto no dispositivo do voto
condutor do acórdão embargado, passando este a contar com a redação contida no tópico
“dispositivo retificado” deste voto, nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, para restabelecer o VTN declarado
pelo contribuinte.”.
documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 292
DF CARF MF
Original